Tribunal: TJMT
Processo: 1017974-10.2024.8.11.0002
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017974-10.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), LUCIA WELTER RAMBO - CPF: 022.348.919-06 (APELANTE), MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - CNPJ: 03.238.631/0001-31 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), LUCIA WELTER RAMBO - CPF: 022.348.919-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), NIUCEIA MARIA CORREA - CPF: 690.920.870-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS.
GALVUS MET E NESINA PIO. DIABETES MELLITUS
. TEMA 6 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO PREENCHIDOS. SÚMULAS VINCULANTES No 60 E 61 DO STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O fornecimento judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, constitui medida excepcional, condicionada ao cumprimento cumulativo dos requisitos estabelecidos no Tema 6 da Repercussão Geral do STF (RE 566.471) e consolidados nas Súmulas Vinculantes no 60 e 61.

2. A ausência de comprovação de quatro dos seis requisitos cumulativos, especialmente a falta de evidências científicas de alto nível (ensaios clínicos randomizados e revisões sistemáticas) e a insuficiência do laudo médico quanto à fundamentação clínica, impede o deferimento do pedido.

3. O laudo médico apresentado não demonstra: (i) medicamentos previamente utilizados; (ii) doses empregadas; (iii) tempo de uso; (iv) efeitos colaterais; (v) critérios de falência terapêutica; (vi) impossibilidade de substituição pelas alternativas disponíveis no SUS (pioglitazona, metformina, losartana, insulinas, glibenclamida, gliclazida).

4. A Nota Técnica do NAT confirma que não há evidências de superioridade dos medicamentos pleiteados em relação às alternativas disponíveis no SUS, especialmente quanto à redução de eventos cardiovasculares, mortalidade ou manifestações da diabetes.

5. A observância aos precedentes vinculantes do STF é obrigatória para todos os órgãos do Poder Judiciário, sob pena de violação ao sistema constitucional de precedentes e possibilidade de reclamação constitucional.

6. Sentença mantida. Recurso inominado conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.

V O T O

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande - Vara da Saúde, que julgou improcedente o pedido inicial de fornecimento dos medicamentos Galvus Met 50+1000mg e Nesina Pio 25mg+30mg em favor da paciente Lúcia Welter Rambo.

O processo teve origem em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público em favor da paciente Lúcia Welter Rambo, de 57 anos, portadora de obesidade, diabetes de difícil controle glicêmico, cardiopatia isquêmica crônica com uso de stent cardíaco, hipertensão arterial sistêmica, hiperlipidemia mista e transtorno depressivo ansioso. A paciente necessita dos medicamentos pleiteados para controle de sua condição de saúde, mas não possui condições financeiras para custeá-los.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que a paciente foi submetida a diversos tratamentos sem melhora significativa, restando demonstrada a imprescindibilidade dos medicamentos pleiteados. Argumenta que o laudo médico atesta a necessidade dos fármacos e que a paciente não possui condições de arcar com os custos do tratamento.

Em contrarrazões, argumentam os recorridos que não foram preenchidos os requisitos necessários para o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS.

O Ministério Público, em parecer da Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, considerando a aplicação dos requisitos estabelecidos pelo STF no Tema 06 da repercussão geral.

Passo à análise do recurso.

É certo que a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (lato sensu) é uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

A questão central consiste em determinar se estão presentes os requisitos necessários para o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao Sistema Único de Saúde.

Com efeito, o STF, ao julgar o RE 566.471 (Tema 6), estabeleceu que
"a ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo".

Excepcionalmente, admite-se a concessão judicial desde que preenchidos, cumulativamente, seis requisitos:

(A) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa;

(B) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela CONITEC, ausência de pedido de incorporação ou mora na sua apreciação;

(C) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS;

(D) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, respaldadas por evidências científicas de alto nível (ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise);

(E) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo os tratamentos já realizados;

(F) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.

Este entendimento foi consolidado nas Súmulas Vinculantes no 60 e no 61 do STF, de observância obrigatória por todos os órgãos do Poder Judiciário.

Analisando os fatos e as provas dos autos, verifico que:

A) NEGATIVA DE FORNECIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA

Os documentos demonstram que a Secretaria Estadual de Saúde informou que os medicamentos
"NÃO SÃO ASSEGURADOS NO SUS"
e não pertencem à RENAME. A Secretaria Municipal confirmou que os medicamentos
"não entram na REMUME ou RENAME".

Conclusão: REQUISITO PREENCHIDO - Há negativa administrativa expressa.

B) ILEGALIDADE OU MORA DA CONITEC

A Nota Técnica 223204 informa que os medicamentos
"não houve avaliação da CONITEC".
Não há nos autos qualquer comprovação de pedido de incorporação à CONITEC ou de mora na análise.

Conclusão: REQUISITO NÃO PREENCHIDO - Ausência de comprovação de ilegalidade ou mora da CONITEC.

C) IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO

A Secretaria Estadual informou que o SUS disponibiliza tratamentos hipoglicemiantes como:

- Pioglitazona (isolada)

- Metformina

- Losartana

- Insulina NPH e Regular

- Glibenclamida

- Gliclazida

O laudo médico não demonstra por que essas alternativas são inadequadas para o caso específico da paciente.

Conclusão: REQUISITO NÃO PREENCHIDO - Não há comprovação da impossibilidade de substituição.

D) EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS DE ALTO NÍVEL

A Nota Técnica é expressa:
"Há diversos estudos e metanálises mostrando melhora do controle glicêmico com medicamentos desta classe. Não há evidências, contudo, de redução de eventos cardiovasculares, mortalidade ou manifestações da diabetes em relação a outras drogas."

Conclusão: REQUISITO NÃO PREENCHIDO - Ausência de evidências científicas de superioridade.

E) IMPRESCINDIBILIDADE CLÍNICA

O atestado médico de 12/12/2023 apenas informa que a paciente
"é diabética de difícil controle glicêmico"
e que a medicação
"é de fundamental importância".
Contudo, não descreve os medicamentos previamente utilizados, doses empregadas, tempo de uso, efeitos colaterais observados e critérios de falência terapêutica.

A Nota Técnica confirma:
"não foram identificadas informações detalhadas sobre medicamentos previamente utilizados".

Conclusão: REQUISITO NÃO PREENCHIDO - Laudo médico insuficientemente fundamentado.

F) INCAPACIDADE FINANCEIRA

O orçamento apresentado indica custo mensal de R$ 486,25 (Galvus Met R$ 240,90 + Nesina Pio R$ 245,35). Embora o Ministério Público alegue hipossuficiência, não há demonstração específica da renda familiar ou da real incapacidade de custeio.

Conclusão: REQUISITO PARCIALMENTE PREENCHIDO - Alegação de hipossuficiência sem comprovação detalhada.

A jurisprudência do STF é clara no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário flexibilizar os critérios fixados em precedente vinculante.

Nesse sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. ESQUIZOFRENIA SIMPLES. TEMA 6/STF. REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO PREENCHIDOS
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência para fornecimento do medicamento LUTAB para tratamento de esquizofrenia simples, sob fundamento de não preenchimento dos requisitos exigidos pelo Tema 6 do STF para fornecimento de medicamentos não incorporados às listas do SUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, especialmente se foram preenchidos todos os critérios cumulativos estabelecidos pelo STF no Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566471) para fornecimento judicial de medicamento não incorporado às listas do SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566471), estabeleceu requisitos cumulativos para a concessão judicial de medicamentos não incorporados às listas do SUS, sendo que a ausência de qualquer deles impede o deferimento do pleito.

4. O laudo médico apresentado pelo agravante, embora indique que o paciente "fez uso de outros medicamentos disponíveis no SUS sem adaptação ou falta de resposta", não especifica quais medicamentos foram utilizados, por quanto tempo, quais foram os resultados obtidos e as razões objetivas da imprescindibilidade da medicação pretendida.

5. O parecer do NAT foi conclusivo ao afirmar que "apesar da medicação pleiteada poder ter efeitos benéficos para o quadro clínico da requerente, há disponíveis no SUS medicações com eficácia não inferior", indicando alternativas como OLANZAPINA, CLOZAPINA e CLORPROMAZINA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. Para o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados às listas do SUS, é necessário o preenchimento cumulativo dos requisitos estabelecidos pelo STF no Tema 6 da Repercussão Geral. 2. O laudo médico que não especifica quais medicamentos disponíveis no SUS foram utilizados, por quanto tempo e quais resultados obtidos, é insuficiente para comprovar a impossibilidade de substituição e a imprescindibilidade do medicamento pleiteado."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei no 8.080/1990, arts. 19-M, 19-Q e 19-R.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566471, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 11/03/2020; STF, STA 175-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 17/03/2010; STF, Tema 1234, RE 1.657.156, Rel. Min. Edson Fachin.

(N.U 1001397-74.2025.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/11/2025, Publicado no DJE 24/11/2025)

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS PELO SUS. EXIGÊNCIAS DO TEMA 6 DO STF.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação de obrigação de fazer, visando ao fornecimento dos medicamentos Zetron (cloridrato de bupropiona), Donaren Retard (cloridrato de trazodona), Pregabalina (25mg e 75mg) e Sertralina (50mg), não padronizados no Sistema Único de Saúde (SUS). A decisão recorrida baseou-se em parecer técnico do NATJUS, que indicou a existência de alternativas terapêuticas disponíveis na rede pública, ausência de laudo médico detalhado e inexistência de evidências científicas robustas que justifiquem a superioridade dos fármacos pleiteados. A agravante sustenta que o laudo médico psiquiátrico comprova a imprescindibilidade da medicação, ante a falência terapêutica das alternativas do SUS e a estabilização do quadro apenas com o uso da combinação requerida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o pedido de fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS atende cumulativamente aos critérios fixados no Tema 6 da repercussão geral do STF; (ii) examinar se o laudo médico apresentado possui fundamentação clínica e técnica suficiente para suprir as exigências legais e jurisprudenciais quanto à imprescindibilidade e ineficácia das alternativas terapêuticas do SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STF, ao julgar o Tema 6 da repercussão geral (RE 566.471), fixou que o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados pelo SUS é possível apenas de forma excepcional, mediante a comprovação cumulativa de seis requisitos, inclusive laudo médico fundamentado e evidência científica robusta.

4. O laudo médico apresentado pela agravante não descreve com precisão os tratamentos anteriores tentados, as doses administradas, os efeitos adversos experimentados ou os critérios técnicos que atestem a ineficácia das alternativas disponíveis no SUS, o que compromete o atendimento ao requisito II – E do Tema 6/STF.

5. O parecer técnico do NATJUS indica alternativas terapêuticas disponíveis no SUS, sem que tenha sido demonstrada pela parte agravante a inviabilidade técnica ou clínica de cada uma dessas opções, conforme exigido pelo requisito II – C da jurisprudência vinculante.

6. Não foram juntadas aos autos evidências científicas de alto nível (ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas ou meta-análises) que comprovem a eficácia, efetividade e segurança superior dos medicamentos pleiteados em relação às alternativas do SUS, descumprindo o requisito II – D.

7. A ausência de prova documental robusta e tecnicamente suficiente compromete a possibilidade de concessão judicial da medicação, diante da natureza vinculante do Tema 6 do STF e dos limites impostos ao controle judicial de políticas públicas em saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:" 1. O fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige o cumprimento cumulativo dos requisitos fixados no Tema 6 da repercussão geral do STF.2. O laudo médico que atesta a imprescindibilidade do tratamento deve ser claro, detalhado e embasado em evidências clínicas e científicas robustas.3. A existência de alternativas terapêuticas no SUS impede a concessão judicial do fármaco não padronizado, salvo demonstração técnica individualizada de sua ineficácia ou contraindicação.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o e 196; Lei no 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R; CPC, arts. 489, § 1o, V e VI, e 927, III e § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471 (Tema 6 da repercussão geral), rel. Min. Marco Aurélio, j. 22.05.2019; STF, RE 1.366.243 (Tema 1.234 da repercussão geral), rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 30.08.2023; TJMT, Turma Recursal, N.U 1004181-98.2024.8.11.0003, rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 09.12.2024.

(N.U 1001419-35.2025.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/11/2025, Publicado no DJE 19/11/2025)

Desse modo, embora se reconheça a gravidade do quadro clínico da paciente e a importância do direito à saúde, a análise detalhada demonstra que não estão preenchidos os requisitos cumulativos estabelecidos pelo STF no Tema 06.

A ausência de quatro dos seis requisitos essenciais, especialmente a falta de evidências científicas de alto nível e a insuficiência do laudo médico, impede o deferimento do pedido, sob pena de violação aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026